Tribunal: TJES
Processo: 5011858-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011858-95.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FLAVIO SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011858-95.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
FLAVIO DE SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. LETICIA NUNES BARRETO

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO CURSO DA LIDE. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PLEITO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO EFETIVO DO PRONTUÁRIO CONFIGURADO (ID 17337621). PRIVAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que, após o cancelamento administrativo do PSDD nº 2023 1CX7J pelo DETRAN/ES, julgou improcedente o pedido de danos morais. O recorrente sustenta que a manutenção do bloqueio em seu prontuário, mesmo diante de processo eivado de decadência, causou prejuízos à sua honra e ao exercício de sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a instauração de processo administrativo de suspensão de CNH com prazo decadencial expirado, que resultou em bloqueio efetivo no sistema, enseja dano moral indenizável, a despeito do cancelamento administrativo posterior no curso da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública reconheceu a decadência e procedeu ao cancelamento do PSDD apenas após a citação (ID 17337621).
O documento de Id. 17337621 comprova que o autor permaneceu com o status de "suspenso" no sistema de prontuário
, impedindo o exercício regular do direito de dirigir. A privação indevida da liberdade de locomoção, por erro exclusivo da administração que ignorou prazos decadenciais previstos no art. 282, §6º, do CTB, extrapola o mero dissabor.
O bloqueio efetivo de prontuário de condutor que utiliza o veículo para fins profissionais gera angústia e insegurança jurídica.
Configurada a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF), o dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado para compensar o transtorno e desestimular a reiteração da desídia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
“A privação do direito de dirigir decorrente de bloqueio em prontuário por processo administrativo eivado de decadência gera dano moral indenizável, sendo o cancelamento administrativo tardio insuficiente para afastar a responsabilidade civil do órgão de trânsito.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, §6º; Código Civil, art. 186 e 927; CTB, art. 282, §6º.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FLAVIO DE SOUZA RIBEIRO
em face da r. sentença (ID 17337624) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra o
DETRAN/ES
.

O autor alegou, na inicial, que a notificação de penalidade do PSDD nº 2023 1CX7J foi expedida após o prazo decadencial de 180 dias. Pleiteou a anulação do ato e danos morais de R$ 5.000,00, ressaltando que o bloqueio sistêmico impedia sua atividade laboral.

O
DETRAN/ES
, em contestação, informou o cancelamento administrativo do processo de suspensão, sustentando a perda do objeto e a inexistência de danos morais por ausência de dolo.

A sentença reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de nulidade e julgou improcedente o dano moral, entendendo que a situação não violou direitos da personalidade.

Em razões recursais (ID 17337625), o recorrente pugna pela reforma, alegando que o impedimento de dirigir e a falha administrativa configuram dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas (ID 17337628).

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça.

No mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifico que a administração pública reconheceu a ocorrência de decadência administrativa, procedendo ao cancelamento do PSDD nº 2023 1CX7J (ID 17337621).

Ocorre que tal reconhecimento apenas se deu em virtude da provocação jurisdicional.

O documento constante no Id. 17337621 demonstra que o prontuário do recorrente apresentava bloqueio ativo.

Em análise ao referido documento pode-se concluir:

Início da penalidade (bloqueio): 08/11/2023

Fim previsto da penalidade: 07/01/2024

Liberação do bloqueio: 14/05/2025

Ou seja, formalmente a CNH ficou bloqueada no sistema por aproximadamente dois meses.

A inserção de restrição ao direito de dirigir baseada em processo administrativo nulo por decadência constitui ato ilícito.

O autor comprovou a privação do direito de dirigir, o que impacta diretamente a dignidade do cidadão, especialmente daqueles que dependem do veículo para o cotidiano e subsistência. A falha administrativa do DETRAN/ES ao ignorar o prazo de 180 dias para expedição da notificação (art. 282, §6º, II, CTB) gerou efeitos externos gravosos ao condutor.

Diferente do entendimento do juízo de piso, a situação não se amolda ao mero dissabor. A restrição indevida imposta pelo Estado à liberdade de locomoção e à regularidade da CNH possui força suficiente para caracterizar abalo moral.

No que tange ao quantum, a indenização deve ser fixada de forma a atender o caráter pedagógico e punitivo, sem causar enriquecimento sem causa. Diante das nuances do caso,
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional à extensão do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o DETRAN/ES ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais.

O valor deverá ser devidamente acrescido de correção monetária (IPCA), conforme Súmula 43 do STJ, e de juros de mora (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação (art. 40, Lei 9.099/95).

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que não há danos morais no caso em comento, eis que a decadência, no caso, operou-se em razão de modificação
normativa, fato que sequer restara questionado administrativamente pelo autor/recorrente (não há prova nos autos nesse sentido).

Dessa forma, não vislumbro ato ilícito da administração pública a justificar a indenização por danos morais pleiteada. Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.